Tribunal: TJDFT
Processo: 0703778-55.2020.8.07.0004
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-05-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0703778-55.2020.8.07.0004 RECORRENTE: UNIÃO ALTERNATIVA CORRETORA DE CÂMBIO LTDA. RECORRIDO: WALLYSSON SANDES MOTA DECISÃO I – Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alínea “a”, e 102, inciso III, alínea "a", ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA. ILEGITIMIDADE ATIVA E PASSIVA. NÃO CONFIGURAÇÃO. CONTRATO DE COMPRA DE MOEDA ESTRANGEIRA. CORRESPONDENTE CAMBIAL. CADEIA DE FORNECEDORES. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. IRREGULARIDADES. RESOLUÇÕES DO BACEN. Não se verifica cerceamento de defesa, quando indeferida a produção de provas desnecessárias para o deslinde da controvérsia. Considerando que o consumidor contratou diretamente a compra de moeda estrangeira, é parte legítima para a ação de ressarcimento, ainda que parte dos valores tenham sido pagas por terceiro, uma vez que foram feitas em seu nome e para quitação do contrato por ele celebrado. A atuação conjunta na cadeia de fornecimento torna as rés legítimas para responder pela falha na prestação do serviço. Conforme a Resolução no 3.954/2011, do Banco Central, artigo 2o, o correspondente cambial atua por conta e sob as diretrizes da instituição contratante, que assume inteira responsabilidade pelo atendimento prestado aos clientes e usuários por meio do contratado. A análise conjunta dos artigos 7o, parágrafo único, 20 e 25, do Código de Defesa do Consumidor, que adotou a teoria do risco-proveito do negócio jurídico, impõe que há responsabilidade objetiva e solidária de todos os integrantes da cadeira de fornecimento por eventuais danos causados ao consumidor, não sendo possível acolher a tese de ilegitimidade passiva. É dever do fornecedor disponibilizar informações claras e completas ao consumidor, de modo que a decisão pela compra ou não seja feita de maneira informada, sem gerar prejuízos inesperados. No caso dos autos, as rés não só descumpriram o seu dever de informação, mas também ofertaram a comercialização de moeda estrangeira em desobediência às normas estabelecidas pelo Banco Central. Houve, portanto, grave falha no serviço prestado, o que atrai a responsabilidade objetiva dos fornecedores, nos termos do artigo 14, do Código de Defesa do Consumidor. À luz do artigo 6o, VI, do Código de Defesa do Consumidor, é direito básico do consumidor a reparação de danos patrimoniais sofridos. Além disso, conforme disciplina o artigo 884, do Código Civil, aquele que, sem justa causa, se enriquecer à custa de outrem, será obrigado a restituir o indevidamente auferido, feita a atualização dos valores monetários. Incontroversa nos autos a irregularidade dos serviços oferecidos pelas empresas rés, bem como o inadimplemento da obrigação contratada, configurou-se o enriquecimento, havendo o dever de ressarcir. No recurso especial interposto, a recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, §1o, inciso IV, e 1.022, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, sustentando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigos 104, inciso III, 166, inciso IV, 662, 663 e 675, todos do Código Civil, porque deveria ter declarado nulo o contrato de câmbio que não se reveste da forma prevista em lei, além de afastar a responsabilidade da mandante (recorrente) quando a mandatária celebra contratos em nome próprio excedendo aos poderes do mandato outorgado; c) artigo 7o, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor, afirmando que, inexistindo sua participação na cadeia de fornecimento da moeda adquirida pelo recorrido, deve ser afastada a responsabilidade solidária. Em sede de recurso extraordinário, após defender a existência de repercussão geral e de reeditar os argumentos do especial, aponta contrariedade aos artigos 5o, incisos II, XXXII e LV, 59 e 93, inciso IX, todos da Constituição Federal. Pede que todas as intimações sejam feitas, exclusivamente, em nome dos advogados JONAS WENTS, OAB/RS 49.387, MAURICIO BRANDELLI PERUZZO, OAB/RS 74.939, e AFONSO BARBOSA RIBEIRO NETO, OAB/RS 87.151 (ID 34409029). II – Os recursos são tempestivos, preparos regulares, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 489, §1o, inciso IV, e 1.022, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Inexiste ofensa aos arts. 489, § 1o, e 1.022 do CPC/2015 quando o Tribunal de origem se manifesta de modo fundamentado acerca das questões que lhe foram submetidas, apreciando integralmente a controvérsia posta nos autos, porquanto julgamento desfavorável ao interesse da parte não se confunde com negativa ou ausência de prestação jurisdicional” (AgInt no AREsp 1818022/RJ, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, DJe 12/4/2022). Também não deve ser admitido o apelo especial em relação à apontada afronta aos artigos 104, inciso III, 116, 166, inciso IV, 662, 663 e 675, todos do CC, e 7o, parágrafo único, do CDC, porquanto a convicção a que chegou o acórdão impugnado decorreu da análise do conjunto fático-probatório e contratual dos autos, e a apreciação das teses recursais demandaria o reexame do mencionado suporte, providência vedada à luz dos enunciados 5 e 7 da Súmula do STJ, pois segundo jurisprudência reiterada da Corte Superior, “O recurso especial não comporta o exame de questões que impliquem revolvimento do contexto fático-probatório dos autos e interpretação de cláusulas contratuais (Súmulas n. 5 e 7 do STJ)” (AgInt no AREsp 1470271/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 19/4/2022). Quanto ao apelo extraordinário, no tocante ao indicado malferimento ao artigo 5o, incisos II, XXXII e LV, da CF, o Supremo Tribunal Federal, na oportunidade do julgamento do RE 748.371-RG (Relator Ministro GILMAR MENDES, DJ-e de 1o/8/2013 - Tema 660), assentou, sob a sistemática da repercussão geral, que a suposta ofensa aos limites da coisa julgada e aos princípios da ampla defesa e do contraditório, quando debatida sob a ótica infraconstitucional, não apresenta repercussão geral. Em relação à aventada transgressão ao artigo 93, inciso IX, da CF, a Corte Suprema, ao apreciar o AI 791.292 QO-RG (Relator Min. GILMAR MENDES, DJ-e de 12/8/2010 - Tema 339), concluiu que o acórdão ou decisão devem ser “fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão”. Assim, considerando que a tese recursal gravita em torno desses temas, é hipótese de negar seguimento ao apelo extremo, nos termos do artigo 1.030, inciso I, alínea "a", do CPC. Por fim, tampouco reúne condições de transitar a defendida violação ao artigo 59 da CF, embora a recorrente tenha se desincumbido do ônus referente à arguição de existência de repercussão geral, pois, não tendo o acórdão impugnado apreciado a controvérsia à luz do citado preceito constitucional, apesar de serem opostos embargos de declaração, é correto concluir pela ausência de prequestionamento, nos termos do enunciado 282 da Súmula do Supremo Tribunal Federal. Além disso, a base da fundamentação do julgado está calcada em cláusulas contratuais e no suporte fático-probatório, cuja revisão é vedada pelos verbetes sumulares 279 e 354, ambos da Suprema Corte (ARE 1356007 AgR, Relator Ministro LUIZ FUX (Presidente), DJe de 6/4/2022). Determino que todas as intimações relativas à recorrente sejam feitas, exclusivamente, em nome dos advogados JONAS WENTS, OAB/RS 49.387, MAURICIO BRANDELLI PERUZZO, OAB/RS 74.939, e AFONSO BARBOSA RIBEIRO NETO, OAB/RS 87.151 (ID 34409029). III – Ante o exposto, INADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A025